Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado pela suposta prática de crime de organização criminosa voltada à subtração de celulares em eventos de grande porte. A impetração aponta como ato coator a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fragilidade das provas, excesso de prazo e fundamentação baseada unicamente na vida pregressa do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais; (ii) examinar se há constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade da medida e excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (iii) avaliar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando a gravidade dos fatos e a periculosidade do agente
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a atuação do paciente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação reiterada em eventos de grande aglomeração, configurando grave ameaça à ordem pública. As provas, obtidas a partir de mensagens extraídas do celular de outro investigado, indicam, em tese, a participação ativa do paciente no planejamento e execução dos crimes.
4. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a exigência se refere à persistência dos motivos que justificaram a prisão preventiva no momento de sua decretação, e não à data dos fatos. Ademais, o relatório policial indicou que a organização criminosa continuava em atividade no momento da prisão.
5. A denúncia foi oferecida e recebida antes da impetração, superando a alegação de excesso de prazo, não havendo desídia por parte da acusação.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada por antecedentes criminais e envolvimento com grupo armado.
7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para garantir a ordem pública e interromper as atividades da organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento: “O decreto de prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à gravidade dos fatos e à periculosidade do agente, sendo legítima mesmo diante de condições pessoais favoráveis e oferecimento da denúncia.”
Dispositivos relevantes citados:
Art. 312, 313, 315, §1o, e 319 do Código de Processo Penal; Art. 93, IX da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 311909/CE; TJDFT, Acórdãos 1923885, 1654103, 1962666, 2028618, 1998507, 2045025, 2044520; STJ, AgRg no HC 889.830/SP; STJ, AgRg no RHC n. 215.561/SC.